Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727932-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENA BENAGES GONCALVES APELADO: REGINA DAVID DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Marilena Benages Goncalves contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de reintegração de posse proposta em desfavor de Regina David, julgou os pedidos improcedentes (ID no 62323429). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 4.000,00 (CPC, art. 85, §2o). 3. Para comprovar o recolhimento do preparo, juntou documentos nos IDs no 62323433 e no 62323434. 4. Embora a guia de recolhimento esteja correta, o comprovante de pagamento cuida de transação bancária realizada mediante Pix em favor de terceiro (ID no 62323434). Desse modo, não há prova do recolhimento do preparo do recurso de apelação. 5. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO